Tribunal: TJDFT
Processo: 0734128-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734128-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Stephany Marques Monteiro Agravada: Executiva Serviços Empresariais Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Stephany Marques Monteiro contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo 0740938-55.2022.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art.1019 inc. ll do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator